Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-22.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001959-22.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 004.500.151-06 (APELANTE), ADILSON VILASBOAS SEBA - CPF: 839.693.901-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO NA FORMA TENTADA. ATOS PREPARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO NÚCLEO DO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO DA SUPOSTA SUBTRAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso contra sentença que condenou o apelante pela suposta prática de furto tentado durante o repouso noturno.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: 1) se houve o início da execução do crime de furto ou se os atos praticados pelo apelante configuram meros atos preparatórios, juridicamente impuníveis e, 2) a possibilidade de redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ adota a teoria objetivo-formal, segundo a qual a configuração da tentativa exige o início da prática do núcleo do tipo penal. No crime de furto, o verbo nuclear é "subtrair", de modo que a simples violação de barreiras físicas, sem que se inicie a efetiva subtração da coisa alheia, configura apenas atos preparatórios.

4. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o apelante apenas tentou arrombar a porta do estabelecimento comercial, sem ingressar no local nem apreender qualquer bem, o que evidencia a ausência de início de execução do crime de furto.

5. Ademais, a denúncia não descreve de forma específica qual objeto seria subtraído, limitando-se a alegar uma intenção genérica de furto, o que compromete a tipicidade da conduta.

6. A sentença afastou a qualificadora da destruição ou do rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial, o que também afasta a configuração de eventual dano ao patrimônio da vítima.

7. Diante da inexistência de início da execução do crime de furto e da atipicidade dos atos praticados, impõe-se a absolvição do apelante.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para absolver o apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o; art. 14, II, art. 163; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.550.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001959-22.2022.8.11.0006

APELANTE: VITOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por VITOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos de ação penal, o condenou à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 46 dias-multa, pela prática de furto cometido durante o repouso noturno, na forma tentada – art. 155 § 1o c/c art. 14, II, ambos do CP (id. 269708835).

O apelante alega que: 1) não iniciou a execução furto, praticando apenas meros atos preparatórios não puníveis; 2) deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; 3) faz
jus
à aplicação da fração máxima referente à tentativa.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido com fulcro no art. 386, III, do CP (não constituir o fato infração penal).

Subsidiariamente, pede que seja redimensionada a pena-base
“(...) limitando os incrementos operados na primeira fase da dosimetria à fração de 1/6 “(...)”
, bem como seja aplicada a fração máxima da causa de diminuição de pena da tentativa (id. 269708846).

Nas contrarrazões, a
3a Promotoria de Justiça CRIMINAL DE CÁCERES
pugna pela manutenção da sentença condenatória (id. 269708854).

A
13a Procuradoria de Justiça
exarou parecer pelo conhecimento parcial e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (id. 271146892).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 04h58min, no estabelecimento comercial denominado 'Majestoso Açaí', localizado na Rua Joaquim Murtinho, no 687, Bairro Cavalhada III, neste Município de Cáceres/MT, VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis de propriedade da empresa vítima 'Majestoso Açaí”, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que teve a ação criminosa interrompida pelo dono do estabelecimento, a qual acionou a Polícia Militar ao visualizar o increpado tentando arrombar a porta do estabelecimento.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados o denunciado dirigiu-se até o local em questão e tentou arrombar a porta do estabelecimento com um pedaço de madeira para subtrair bens de valor.

Ressai que o proprietário, que reside ao lado do estabelecimento, acordou com os latidos de seu cachorro e olhou pelo portão de sua residência, oportunidade em que visualizou o denunciado tentando abrir seu estabelecimento comercial.

Infere-se que a vítima acionou a guarnição policial e permaneceu no local observando o increpado, tendo posteriormente os militares logrado êxito em prender o increpado em flagrante delito.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA como incursos no art. 155, §§ 1o e 4o, I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (...)”

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do Boletim de Ocorrência 2021.54112 (Id 79787851, p. 4), Auto de Prisão em Flagrante Delito 73.3.2021.3281 (Id 79779919) , Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.16380 (Id 79779921), Relatório de Investigação 2022.7.18662 (Id 79782795), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

Em sede policial, a vítima Adilson Vilasboas Seba afirmou, em suma, que por volta das 04h00min, acordou com os latidos de seu cachorro e, quando levantou e olhou pelo portão de sua residência, visualizou um indivíduo forçando com um pedaço de madeira a porta do salão comercial Majestoso Açaí, o qual é de sua propriedade. Após, acionou a polícia militar e permaneceu observando o suspeito até chegada deles. Além disso, informou que a porta do estabelecimento foi levantada cerca de 7 (sete) centímetros, registrado por meio de fotografia pelos policiais, e em virtude da rapidez da polícia o suspeito não teria conseguido furtar nada. Por fim, acrescentou que o suspeito teria arrombado a porta com um pedaço de madeira e o seu prejuízo foi com o chaveiro para consertar a porta, no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

Em juízo, a testemunha Márcio Elizandro Dias da Luz, Policial Militar, afirmou que não se recorda dos fatos narrados na inicial acusatória.

A testemunha Geraldo Bruno Victor Cesar Rafael Martins Felicio, Policial Militar, afirmou, em juízo, que foram acionados via CIOSP pela própria vítima Adilson, dono do estabelecimento, o qual ouviu latidos de seus cachorros e, ao verificar o local, identificou o arrombamento de sua porta e o suspeito no local. Assim que a guarnição chegou ao local verificam o dano material presente na porta e reconheceram o suspeito metros a frente do estabelecimento, onde a própria vítima o identificou.

O réu Victor Augusto Pereira de Souza, por ocasião de seu interrogatório policial, em suma, negou a veracidade doas fatos, alegando que estaria catando latinha no lixo próximo ao estabelecimento.

I.II.II. Da autoria delitiva.

Com relação ao furto praticado em face do estabelecimento comercial “Majestoso Açaí”, não há qualquer dúvida acerca da autoria do réu Victor Augusto Pereira de Souza em relação a tal delito.

As provas produzidas demonstram com clareza que este, na data dos fatos, durante o repouso noturno, tentou subtrair para si coisa alheia de propriedade da vítima Adilson Vilasboas Seba.

Logo, os fatos narrados na inicial acusatória restaram satisfatoriamente demonstrados, uma vez que a testemunha ouvida em juízo atestou o que foi colhido na investigação em sede policial, demonstrando veracidade dos fatos narrados na inicial acusatória.

Além disso, embora as provas colhidas na fase policial indicassem que o réu havia destruído ou rompido o obstáculo a fim de subtrair o estabelecimento, não há prova pericial nos autos que demonstrem satisfatoriamente a destruição ou rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de imagens ou filmagens das câmeras de segurança do comércio, assim, não resta outra alternativa se não a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo (inc. I, do §4o, do art. 155, CP)

II. Dispositivo.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência,

condeno o réu Victor Augusto Pereira de Souza, qualificado nos autos, pela prática dos delitos previstos no artigo

155 § 1o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...)”

A despeito da sentença condenatória, verifico que não restou configurado sequer o início da execução do crime de furto.

O exame detido dos autos revela que o apelante não ingressou no recinto onde supostamente se encontrariam os bens a serem subtraídos.

Em verdade, o que se extrai da prova é que houve uma tentativa de arrombamento do portão, sem que houvesse efetivo acesso ao interior do imóvel ou apreensão de qualquer objeto.

Friso que o c. STJ
“(...) adotou a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, a qual exige, para a configuração da tentativa, que haja o início da prática do núcleo do tipo penal (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.550.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Em outras palavras, para a configuração da tentativa, exige-se que o agente inicie a execução do núcleo do tipo penal. No crime de furto, o verbo nuclear é "subtrair", de modo que a simples violação de barreiras físicas, sem que se inicie a efetiva subtração da coisa alheia, configura apenas atos preparatórios.

Outro ponto relevante a ser considerado é a ausência de individualização do objeto da suposta subtração. A denúncia sequer descreve qual bem móvel seria furtado, limitando-se a narrar uma intenção genérica de furto. Tal omissão enfraquece ainda mais a tese acusatória, pois inviabiliza a aferição da viabilidade concreta da subtração.

Ademais, ainda que se cogitasse a prática de outro delito, como o crime previsto no art. 163 do CP, a própria sentença afastou a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, em razão da ausência de prova que comprovasse o efetivo dano ao portão, notadamente a falta de laudo pericial.

Ora, se não há prova suficiente para caracterizar a destruição ou o rompimento de obstáculo como qualificadora do furto, igualmente não há elementos que permitam concluir pela ocorrência de dano ao patrimônio da vítima.

Portanto, diante da ausência de início da execução do crime e da atipicidade dos atos praticados pelo réu, impõe-se sua absolvição, como já decidiu o c. STJ:

“(...) No caso, o réu, embora se haja dirigido ao estabelecimento comercial, não entrou no recinto, uma vez que foi prontamente impedido pelos policiais que realizavam o patrulhamento da região, de modo a não iniciar a prática do furto. O fato de os criminosos tentarem violar o cadeado da entrada e haverem desligado as câmeras externas de segurança caracteriza meros atos preparatórios.

5. A tentativa depende da existência, nesta ordem, do dolo, do início da execução e da não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente - art. 14, II, do CP. Pelo que consta, o recorrente não iniciou a conduta descrita no tipo penal e limitou-se a atos preparatórios, o que denota a atipicidade dos fatos. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.550.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Acolhida a tese principal de absolvição, fica prejudicada a tese subsidiária de redimensionamento da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025